Tribunal: TJSP
Processo: 1044699-38.2019.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Consulta com profissional de oncologia, fornecimento de medicamentos e insumos – Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Consulta com profissional de oncologia, fornecimento de medicamentos e insumos – Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais – Comprovação dos requisitos necessários à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema no 106 do STJ) - Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1044699-38.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LLOYD LAERCIO PROENÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044699-38.2019.8.26.0602 - Voto no 19.601
2
VOTO No 19.601
REEXAME NECESSÁRIO No 1044699-38.2019.8.26.0602 SOROCABA
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
RECORRIDO: LLOYD LAERCIO PROENÇA
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE
SAÚDE DE SOROCABA DRS XVI
Juiz de 1a Instância: Leonardo Gulherme Widmann
MANDADO DE SEGURANÇA Consulta com profissional de
oncologia,
fornecimento
de
medicamentos
e
insumos

Competência concorrente da União, Estados e Municípios para
cuidar da saúde pública
Obrigatoriedade de fornecer
medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma
regular e constante, nos termos da prescrição médica,
independentemente de eventuais óbices orçamentários ou
exclusivamente formais Comprovação dos requisitos necessários
à concessão de medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS (Tema no 106 do STJ) - Artigos 196 da
Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição
Estadual Reexame necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de ação de mandado de segurança impetrado por Lloyd
Laercio Proença contra ato do Secretário de Estado da Saúde de Sorocaba , que negou
o agendamento de consulta com especialista em oncologia e o fornecimento de
medicamentos e dieta enteral ao autor, portador de grave enfermidade (Neoplasia maligna
na língua CID C02.0) e que não possui condições financeiras de arcar com o tratamento.
A sentença de f. 55/64 concedeu a segurança e determinou à
autoridade impetrada o atendimento que o impetrante necessita, notadamente a consulta e
avaliação por médico especialista em oncologia, assim como o tratamento que venha a ser
prescrito, inclusive cirúrgico, se o caso, e, ainda, o fornecimento do medicamento Tramal
(gotas) e dieta enteral, nos termos dos documentos acostados, sob pena de cometimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044699-38.2019.8.26.0602 - Voto no 19.601
3
crime de desobediência.
Ausentes recursos voluntários, subiram os autos por força do
reexame necessário.
É o relatório.
De início, ressalte-se que, ajuizada a ação em 06/12/2019, são
aplicáveis ao caso concreto as teses fixadas no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema no
106), DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia que determinam:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência.”
No caso concreto, a comprovação do primeiro requisito (“Comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para
o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”) se encontram nos documentos
médicos de f. 12/20. O segundo requisito (“incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito”), por sua vez, está demonstrado pela documentação de f. 11, que dá conta
de que a situação de hipossuficiência da autora autorizava a assistência judiciária requerida.
Por fim, constata-se a presença do terceiro requisito (“existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”) em consulta
realizada ao site http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/consultas, que informa a existência de
cadastro de referidos medicamentos.
Presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, há, ainda, demonstração suficiente
de que o autor é portador de gravíssima enfermidade, descrita na inicial, que exige tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044699-38.2019.8.26.0602 - Voto no 19.601
4
urgente sob pena de risco à sua saúde e, até mesmo, à sua vida.
Nesse sentido, os documentos de f. 12/20, comprovam a necessidade do
medicamento aqui discutido além do insumo, que não é afastada pelos argumentos apresentados
com a contestação. Ausente, portanto, impugnação específica quanto ao quadro de saúde do autor
e às peculiaridades do tratamento prescrito.
Ressalta-se que ENRICO TULLIO LIEBMAN, com sua
autoridade, já definia que “no tempo que flui enquanto se espera para poder iniciar o
processo, ou enquanto este se realiza, pode acontecer que os meios necessários a ele (isto
é, as provas e os bens) fiquem expostos ao perigo de desaparecer ou de, por alguma outra
forma, serem subtraídos à disponibilidade da Justiça; ou, mais genericamente, pode
acontecer que o direito cujo reconhecimento se pede esteja ameaçado de um prejuízo
iminente e irreparável. Nesses casos, à parte interessada é permitido pedir aos órgãos
jurisdicionais que conservem e ponham a salvo as provas ou os bens, ou eliminem por
outra forma aquela ameaça, de modo a assegurar que o processo possa conduzir a um
resultado útil.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 216, Ed. Forense, 1984).
Cabe ao Poder Público o dever de fornecer, gratuitamente, e de
forma contínua, os meios necessários para o tratamento médico indicado pelos
profissionais da saúde, o que não pode ser obstado por distribuição administrativa de
atribuições e obriga, solidariamente, cada uma das pessoas jurídicas de direito público que
integram a Federação, viabilizando que a demanda se processe, sem distinção, em face de
cada uma delas.
O artigo 196 da atual Carta Magna preceitua ser a saúde dever do
Estado, a quem incumbe o dever de garanti-la, através de políticas sociais e econômicas,
assegurando o acesso universal aos serviços destinados à recuperação ou assistência
daqueles que dele dependam, disposição que também existe na Carta Paulista em vigor.
O direito à saúde foi constitucionalmente assegurado a todos, não
se qualificando como programáticas as normas constitucionais que o asseguram, máxime
diante das disposições das Leis 8.090/90 e 9.313/96.
As obrigações na área da saúde são partilhadas pela União, pelos
Estados membros, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, como se conclui do exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044699-38.2019.8.26.0602 - Voto no 19.601
5
artigo 198, da Carta Magna que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) assentando a
solidariedade entre as Pessoas Políticas no custeio e gerenciamento do sistema. Nessa
trilha, ressalte-se a jurisprudência recentemente reiterada pelo C. Supremo Tribunal Feferal
no julgamento do RE n.o 855.178 RG/SE (Tema no 793), rel. MIN. LUIZ FUX, em que
firmada tese a seguinte tese:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes
federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em
conjunto ou isoladamente.”
Isso demonstra que a obrigatoriedade de fornecer os medicamentos
e insumos em questão, submete-se, quanto ao cumprimento, a um dos pilares
constitucionais erigido a direito fundamental: a garantia do acesso à saúde.
Tratando-se de direito fundamental, a despesa é obrigatória, e não
facultativa, competindo igualmente à União, aos Estados Membros, e aos Municípios
disciplinar suas receitas para o cabal cumprimento da obrigação.
Nessa trilha da orientação deste julgado, já decidiu o STF no RE n.o
273.834, rel. MIN. CELSO DE MELLO, por v. aresto, com a seguinte ementa:
“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por omissão, em censurável comportamento
inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público
(Federal, Estadual ou Municipal), a quem incumbe
formular- e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir a plena consecução
dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição
da República.”
Outro não é o sentir do STJ, em v. aresto no Agrava Interno no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044699-38.2019.8.26.0602 - Voto no 19.601
6
REsp no 1553112/CE, j. 16/02/2017, rel. MIN. GURGEL DE FARIA:
“1. Preliminar de desrespeito ao princípio da
colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do
Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a
julgar monocraticamente o recurso especial, nas
hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art.
932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ.
2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever
de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os
direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme
inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da
Constituição da República.
3. A ausência de previsão do medicamento em
protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do
Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os
entes federados do dever imposto pela ordem
constitucional, porquanto não se pode admitir que
regras burocráticas, previstas em portarias ou normas
de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos
fundamentais do cidadão.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a
necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o
tratamento da patologia da paciente, acentuando que o
produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se
encontra registrado na ANVISA.
5. A inversão do julgado demandaria a análise do
conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A intervenção do Judiciário na implementação de
políticas públicas, notadamente para garantir a
prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o
princípio da separação de poderes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
Em igual sentido, vv. acórdãos deste E. Tribunal, na Apelação
Cível n.o 1000220-93.2017.8.26.0160, rel. DES. COIMBRA SCHMIDT, j. 18.05.18;
Apelação Cível n.o o 1027102-61.2016.8.26.0602, rel. DES. JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA, j. 06.02.18; Apelação Cível no 1054517-17.2016.8.26.0053, DES. REL. J. M.
RIBEIRO DE PAULA, j. 19.12.17; Apelação Cível no 1002812-41.2016.8.26.0453, Rel.
DES. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 25.06.18, cuja ementa tem o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044699-38.2019.8.26.0602 - Voto no 19.601
7
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Pessoa
hipossuficiente e portadora de “Doença Psicótica” (CID
10:F20)
-
Medicamento
prescrito
por
médico
(Aripripazol 15 mg) - Obrigação do Estado e do
Município - Direito fundamental ao fornecimento
gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e
6o da CF - Princípios da isonomia e da tripartição de
funções estatais não violados - Falta de padronização
dos bens pretendidos, limitação orçamentária e teoria
da reserva do possível Teses afastadas - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
com
observação.
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de
funções
estatais
e
da
discricionariedade
da
Administração, e, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do
direito ofendido sob os escudos de falta de
padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial,
de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da
reserva do possível.”
Por este mesmo motivo, atos administrativos que visem inibir a
eficácia da norma constitucional que determina o fornecimento de medicamentos ou
insumos à população ou o pleno acesso aos procedimentos médicos carecem de
fundamento constitucional. Os protocolos e convenções limitando a distribuição de
remédios à população são ineficazes na medida em que tornam inviável a efetivação da
norma constitucional.
Não obstante, cuidando-se de serviço universal e indispensável não
há que se falar em limitação orçamentária. Nesse sentido são os julgados deste Egrégio
Tribunal:
“FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. Autora é portadora de
demência e necessita dos medicamentos, insumos e
fraldas, conforme prescrição médica. Indisponibilidade
do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal,
norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da
necessidade
dos
medicamentos.
Ausência
de
padronização que não tem o condão de restringir o
direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não
interfere na discricionariedade da Administração
Pública. Garantia do fornecimento do medicamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044699-38.2019.8.26.0602 - Voto no 19.601
8
não empresta, em absoluto, caráter de imposição do
Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o
cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o
disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários.
Irrelevância. Política pública que se pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da
Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos
direitos fundamentais. A saúde constitui direito público
subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes.”
(Apelação Cível no 0000007-86.2015.8.26.0512, 2a
Câmara de Direito Público, j. 22.06.18, Des. Rel.
Carlos Augusto Pedrassi)
“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de
medicamentos. Necessidade do fármaco atestada por
profissional habilitado. Prova de hipossuficiência.
Imprescindibilidade
do
provimento
jurisdicional
efetivamente demonstrada. Interesse público assinalado
pelo art. 196 da Constituição Federal que consiste em
se prestar, a cada uma das pessoas que necessite de
amparo médico, os particulares cuidados de que
precisa. Obrigação se dá no sentido genérico e de forma
solidária,
indistintamente
e
independente
da
distribuição orçamentária. Honorários condizentes com
as especificidades da causa. Recursos desprovidos.”
(Apelação Cível no 3003922-48.2013.8.26.0032, 8a
Câmara de Direito Público, j. 20.05.18, Des. Rel.
Bandeira Lins)
“REEXAME
NECESSÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
DIREITO
CONSTITUCIONAL
PRETENSÃO
À
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CARDÍACO
CINECORONARIOGRAFIA
TE
HIPOSSUFICIÊNCIA
POSSIBILIDADE.
1.
Comprovação da necessidade do exame cardíaco, pela
parte impetrante, mediante a apresentação de indicação
médica. 2. Impossibilidade financeira, demonstrada. 3.
Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II,
30, VII e 196 da CF. 4. Solidariedade dos Entes
Políticos da Federação, conforme as Súmulas n os 37 e
29 deste E. Tribunal de Justiça. 5. Inocorrência de
ingerência
do
Poder
Judiciário
na
atividade
administrativa do Estado, que agiu em razão de
provocação da parte interessada, com o objetivo de
reconhecer direitos e garantias constitucionais. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044699-38.2019.8.26.0602 - Voto no 19.601
9
Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na
gestão de recursos públicos. 7. É possível a incidência
da multa pecuniária, para a hipótese do eventual
descumprimento de decisão judicial proferida em sede
de mandado de segurança. 8. Precedentes da
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 9. Ordem
impetrada em mandado de segurança, concedida. 10.
Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos
encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência.
11.
Recurso
oficial,
desprovido.”
(Apelação Cível no 1032297-61.2015.8.26.0602, 5a
Câmara de Direito Público, j. 19/05/18, Des. Rel.
Francisco Bianco).
Há de se destacar, por fim, que a presente decisão, com relação ao
fornecimento do medicamento e da dieta enteral, não vincula a Administração ao
fornecimento de produtos de determinada marca, nome comercial, laboratório ou
fornecedor, mas apenas ao fornecimento dos remédios elaborados a partir dos princípios
ativos prescritos.
Portanto, a r. sentença fica integralmente mantida.
O caso, assim, é de negar provimento ao reexame necessário,
considerado interposto nos autos do mandado de segurança impetrado por Lloyd Laércio
Proença contra ato do Estado de São Paulo (ref. proc. n.o 1044699-38.2019.8.26.0602
Vara da Fazenda Pública do Foro de Sorocaba).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao reexame
necessário.
ALIENDE RIBEIRO
Relator